Tribunal: STF
Processo: RE 299605
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ofensa
   direta à Constituição Federal. 3. Tributário. IPI. Crédito
   extemporâneo. Ausência de Correção monetária. Não-ocorrência de
   violação ao princípio da não-cumulatividade. Precedentes. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.